Tribunal: STF
Processo: RE 1344588
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 28.9.2021, o recurso extraordinário interposto por Goiás foi provido nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. LEI ESTADUAL N. 19.925/2017. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 5).



    Contra essa decisão Larco Comercial de Produtos de Petróleo Ltda. interpôs o presente agravo regimental.



    2. Em 22.10.2021, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 5.11.2021.



    Em 28.10.2021, pela Petição/STF n. 104.433/2021, a agravante vem “manifestar a sua discordância, em razão não só do interesse no julgamento telepresencial, bem como diante da ausência de intimação do Estado Agravado para apresentação de contrarrazões, contrariando o que prevê o art. 1.021, § 2º, CPC/15, que determina que o ‘relator intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso’, o que por si só enseja a retirada do presente processo da pauta virtual, sob pena de nulidade do referido julgamento, por ir de encontro aos princípios do contraditório e da ampla defesa que regem o rito processual, pelo que requer a posterior inclusão dos presentes autos em sessão telepresencial” (e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões em observância ao princípio da duração razoável do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nas quais não se vislumbra prejuízo à parte agravada. Assim, por exemplo: (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018, RE n. 597.064-ED terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021 e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará em cada caso eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    6. A agravante não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelos agravantes, não havendo limitação nem prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente por escrito.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora